Tribunal: TRF3
Processo: 5001499-13.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1022/1327)

5001499-13.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001499-13.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE ELENALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON SILVA ROCHA - SP314461-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ELENALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON SILVA ROCHA - SP314461-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias e desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

2. Não conhecido recurso interposto pelo autor no que concerne ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, visto que não consta da pretensão manifestada na exordial, porquanto o pedido formulado refere-se à concessão de aposentadoria especial, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

3. O Tema 350/STF delimita as exceções à exigência de requerimento administrativo prévio e o Tema 1124/STJ fornece critérios objetivos para aferir o interesse de agir (requisição apta, indeferimento forçado, obrigação de carta de exigência, papel da desídia do segurado versus omissão do INSS, admissibilidade de documentos complementares não essenciais).

4. Constada a incidência da exceção prevista no item II do Tema 350, porquanto o INSS adota entendimento notório e reiterado, institucionalmente desfavorável ao reconhecimento da especialidade por exposição a ruído, tornando inócua a tentativa prévia administrativa e configurando o interesse de agir do autor.

5. Honorários de advogado. Sucumbência recíproca.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

7. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001499-13.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE ELENALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON SILVA ROCHA - SP314461-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON SILVA ROCHA - SP314461-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ELENALDO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais (de 01/11/1994 a 17/05/2024).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividade(s) especial(ais) o(s) período(s) de 01/11/1994 a 31/12/2002, de 19/11/2003 a 31/07/2006, de 01/08/2006 a 31/08/2010, de 01/09/2010 a 22/04/2015, de 23/04/2015 a 31/12/2016 e de 01/01/2017 a 30/09/2019, consignando a insuficiência de tempo para a concessão da aposentadoria especial, e determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a averbação. Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto o autor mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 98, do CPC. Custas na forma da lei.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando, preliminarmente, carência de ação em razão da ausência de interesse de agir, em razão do indeferimento automático, ao fundamento de que a parte autora constituiu advogado já no início do procedimento administrativo, bem como não houve indicação no requerimento administrativo de que pretendia computar tempo especial, e entende que a parte autora deu causa ao indeferimento de seu pedido, pois não oportunizou ao INSS e à Perícia Médica Federal a análise de toda a sua pretensão. Pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 17 e 485 do CPC, cabendo ao segurado formular novo requerimento perante o INSS com a indicação precisa de que pretende a contagem de tempo especial. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à observância da prescrição quinquenal; Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Apela a parte autora pugnando que se aplique a interpretação favorável ao segurado no que concerne à fungibilidade, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como requer seja afastada da condenação do apelante ao pagamento dos honorários, e a majoração dos honorários em favor de seu patrono.

Com contrarrazões pela parte autora (ID 346541473), vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Não conheço da apelação do INSS no que se refere ao pedido de observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias e desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

Ainda, não conheço do recurso interposto pelo autor no que concerne ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, visto que não consta da pretensão manifestada na exordial, porquanto o pedido formulado refere-se à concessão de aposentadoria especial, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Analiso a preliminar suscitada pelo INSS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 350), firmou entendimento no sentido de que, como regra, a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas, contudo, hipóteses expressamente excepcionadas, dentre as quais:

quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à pretensão do segurado;

nas pretensões de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que não dependentes de matéria de fato inédita; e

quando configurada resistência do INSS, inclusive mediante contestação de mérito, hipótese em que se reconhece o interesse de agir pela regra de transição prevista no item IV, “b”, do referido julgado.

Em paralelo, o STJ, ao ajustar a tese do Tema 1124, explicitou critérios objetivos para a configuração do interesse de agir, destacando:

(1.1) a exigência de requerimento apto;

(1.2) a figura do indeferimento forçado (pedido sem condições mínimas);

(1.3) a falta de interesse quando o segurado não complementa a documentação após intimação;

(1.4) o dever do INSS de expedir carta de exigência quando a documentação é apta, porém insuficiente, sob pena de se configurar o interesse de agir;

(1.5) a avaliação judicial sobre desídia do segurado versus não colaboração do INSS; e

(1.6) o reconhecimento do interesse de agir quando o segurado leva a juízo os mesmos fatos e provas do PA (admitidos documentos complementares não essenciais), exigindo‐se novo requerimento apenas quando se pretenda decidir com base em fatos/provas essenciais inéditas.

No caso concreto, a controvérsia enquadra-se em uma das exceções à exigência de prévio requerimento administrativo delineadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Com efeito, embora a parte autora não tenha submetido previamente ao INSS o pedido formulado nesta ação, as questões jurídicas ora debatidas colidem frontalmente com entendimento notório e reiterado da autarquia previdenciária, circunstância que atrai a incidência do item II da tese firmada no RE no 631.240.

O segurado objetiva o reconhecimento da especialidade da atividade exercida em razão da exposição a ruído, matéria em relação à qual o INSS, de forma reiterada e institucional, tem adotado posicionamento administrativo desfavorável.

Nessas hipóteses, a submissão prévia do pleito à via administrativa revela-se manifestamente inócua, porquanto previsível o resultado negativo, caracterizando-se, assim, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, com a consequente presença do interesse de agir.

Sopesando que os períodos reconhecidos pela sentença como laborados em atividade especial não foram objeto de impugnação no(s) recurso(s), restam, portanto, incontroversos.

No que tange aos honorários de advogado, verifico que ambas as partes foram vencedoras e vencidas na causa em proporção semelhante (art. 86, caput, CPC). Contudo, considerando a vedação à compensação em caso de sucumbência recíproca, conforme critérios do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/2015, condeno cada parte ao pagamento de honorários ao patrono da parte contrária, ora arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação para cada um, cuja exigibilidade, nos casos de beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica suspensa e condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

Considerando o não provimento do recurso do INSS, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento).

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeito a matéria preliminar, no mérito, nego-lhe provimento, e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, não conheço de parte da apelação da parte autora e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento quanto aos honorários advocatícios, mantendo, no mais, os termos da sentença.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Ausência de interesse recursal quanto à(ao) pedido de observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias e desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença decidiu nos termos do seu inconformismo.

2. Não conhecido recurso interposto pelo autor no que concerne ao pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, visto que não consta da pretensão manifestada na exordial, porquanto o pedido formulado refere-se à concessão de aposentadoria especial, cabendo frisar a impossibilidade de modificação do objeto da demanda por meio da inovação recursal, atitude vedada no ordenamento jurídico pátrio.

3. O Tema 350/STF delimita as exceções à exigência de requerimento administrativo prévio e o Tema 1124/STJ fornece critérios objetivos para aferir o interesse de agir (requisição apta, indeferimento forçado, obrigação de carta de exigência, papel da desídia do segurado versus omissão do INSS, admissibilidade de documentos complementares não essenciais).

4. Constada a incidência da exceção prevista no item II do Tema 350, porquanto o INSS adota entendimento notório e reiterado, institucionalmente desfavorável ao reconhecimento da especialidade por exposição a ruído, tornando inócua a tentativa prévia administrativa e configurando o interesse de agir do autor.

5. Honorários de advogado. Sucumbência recíproca.

6. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

7. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS parcialmente conhecida. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar, no mérito, negar-lhe provimento, e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, não conhecer de parte da apelação da parte autora e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento quanto aos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão